Tribunal: TJSP
Processo: 1502431-59.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC/2015) – Sentença extintiva – Inadmissibilidade – Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias – Descumprimento do §1o do art. 485 do CPC/2015 – Prosseguimento da demanda na origem – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502431-59.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada JOAO MARCELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos Deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos o 2o juiz que fará
declaração de voto e o 5o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502431-59.2018.8.26.0047.
Apelante: Municipalidade de Assis.
Apelado: João Marcelo dos Santos.
Comarca: Assis.
Juiz de origem: Diogo Porto Vieira Bertolucci.
VOTO No 10262
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU do exercício
de 2014 Reconhecimento do abandono do processo (art. 485,
III, do CPC/2015) Sentença extintiva Inadmissibilidade
Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a
falta em cinco dias Descumprimento do §1o do art. 485 do
CPC/2015
Prosseguimento da demanda na origem

Sentença anulada Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Assis, nos autos da Execução Fiscal por ela movida contra
João Marcelo dos Santos, em face da r. sentença de fls. 16/20, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III e §1o, do
CPC, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade alega que
tomou todas as providências para dar andamento ao feito, jamais se quedando
inerte sem causa. Defende que não há, nos autos, qualquer despacho que
determinasse sua intimação pessoal para se manifestar, nos termos do art. 485,
§1o, do CPC, ainda que o prazo do inciso III do mesmo dispositivo tenha
ocorrido. Sustenta, ainda, que o processo de execução fiscal não pode ser extinto
por abandono processual, vez que as regras constantes do CPC são de aplicação
subsidiária às normas especiais constante da LEF, tanto que nesse diploma se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previu o instituto da prescrição intercorrente, constante do seu art. 40. Busca o
provimento do recurso, com a anulação da r. sentença e prosseguimento da ação
executiva.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal em face de João Marcelo
dos Santos, objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU do exercício de
2014, conforme CDA de fls. 02.
Antes mesmo de se proceder à citação do
executado, o D. Juízo a quo determinou que a exequente efetuasse o
recolhimento referente às diligências do Oficial de Justiça (fls. 03), entretanto,
ato contínuo, foi expedida a competente carta de citação, cujo Aviso de
Recebimento negativo foi juntado a fls. 08.
O MM. Magistrado de Primeira Instância, então,
a fls. 09, determinou que o Fisco se manifestasse acerca do prosseguimento do
feito, no prazo de dez dias e, no silêncio, que se aguardasse trinta dias, quando, se
inexistente tal manifestação, fosse a exequente intimada pessoalmente para dar
andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, inciso III, do
CPC).
Transcorrido o prazo de leitura no portal
eletrônico, sem manifestação da Municipalidade (fls. 11/12), o D. Juízo a quo,
mais uma vez, determinou que se intimasse pessoalmente a exequente, para dar
andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, todavia, restou o Fisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inerte (fls. 14/15).
Assim, foi prolatada a r. sentença extintiva
guerreada, com o que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
A irresignação municipal merece acolhimento.
De fato, conforme alegou a Municipalidade, não
se vislumbra, na hipótese em testilha, o abandono da causa. Isso porque, nos
termos do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, diploma processualista este que
tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias.
Aliás, a respeito disso, ressalte-se que a Fazenda
Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos
termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, pois, embora tenha havido a prolação
de despacho ordenatório da intimação da exequente, a Municipalidade não foi,
efetivamente, intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao
processo, consoante dispõe o referido §1o do art. 485 do CPC/2015: “Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para
suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para
todos os atos processuais é prerrogativa que decorre do art. 25 da LEF.
Tal garantia se coaduna com a lógica da vedação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão surpresa, também preconizada no art. 10 do codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo §1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.)
Nesse aspecto, in concreto, infere-se que a
determinação judicial para que a exequente se manifestasse nos autos sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhada para intimação via portal
eletrônico, contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o
afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta Egrégia Corte
manifestou o mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL
Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC

Necessidade de intimação pessoal da parte Artigo
267, §1o, do Código de Processo Civil Sentença
anulada para determinar o prosseguimento do feito
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, em
razão da ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade, para anular a r. sentença e determinar que os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retornem ao Juízo de Origem, para prosseguimento da ação executiva, em
seus ulteriores termos.
SILVANA M MOLLO

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10532
Apelação no 1502431-59.2018.8.26.0047
Apelante: MUNICÍPIO DE ASSIS
Apelado: JOÃO MARCELO DOS SANTOS
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis
Magistrado: Dr. Diogo Porto Vieira Bertolucci
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Pretensão para
cobrança de IPTU referente ao exercício de 2.014
Sentença de
extinção da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III,
do CPC Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que
deixou de se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a
intimação pessoal dos procuradores do município
Abandono da ação
caracterizado
Extinção regular da ação
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Assis contra a r. sentença (fls. 16/20) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de João Marcelo dos
Santos, que julgou extinta a ação, com fundamento no artigo 485, inciso
III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 23/27), em
síntese, que era necessária a intimação pessoal do apelante para que suprisse a
falta de manifestação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Sustenta que não
há qualquer despacho que determine o que requer o artigo 485, inciso III,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, não podendo o Juízo “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguir o feito, sem resolução do mérito, sem que, anteriormente, haja a
intimação pessoal específica para suprir a falta de andamento em 05 (cinco)
dias. Entende que a ação de execução fiscal não pode ser extinta por abandono
processual, pois o Código de Processo Civil é subsidiário às normas especiais
que regem a execução fiscal. Aponta que a Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, não traz hipótese de extinção do processo por abandono,
destacando que é aplicável ao caso dos autos a previsão do artigo 40 da
supracitada lei, atinente à prescrição intercorrente. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa IPTU referente ao exercício de 2.014
devido pelo apelado, no valor total de R$ 1.496,15 (um mil, quatrocentos e
noventa e seis reais e quinze centavos).
Determinada a citação do apelado através de carta, o
aviso de recebimento retornou negativo, motivo pelo qual houve a intimação do
apelante para que se manifestasse a respeito do prosseguimento do feito, no
prazo de 30 (trinta) dias, em 04/05/2.020 (fl. 11).
Decorrido o prazo, em 22/06/2.020, foi certificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inércia do apelante nos autos, sendo determinada, desta forma, a intimação
pessoal do apelante para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção da demanda, nos termos do artigo 485, inciso III, do
Código de Processo Civil (fl. 12).
Intimado pessoalmente em 07/07/2.020 (fl. 14), o
apelante quedou-se inerte (fl. 15), razão pela qual, em 31/07/2.020, foi
proferida a r. sentença de extinção da demanda, ante o abandono da causa,
pelo apelante (fls. 16/20).
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR Exercícios de 2011 a 2014
Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo
Civil
Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu
procurador, a dar efetivo andamento ao feito
Não atendimento da
determinação
Abandono da causa caracterizado
Sentença mantida

Recurso denegado. (Apelação no 0003437-41.2015.8.26.0352; Rel. Des.
Geraldo Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação:
27/11/2.019) (negritei)
No mais, não há que se falar em inaplicação do artigo 485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso III, do Código de Processo Civil à ação de execução fiscal, destacando-se
que o mencionado código é aplicado subsidiariamente à Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.980, não sendo possível a aplicação do artigo 40 da supracitada lei
na hipótese de abandono do feito, conforme entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRÊNCIA
EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO
AUTOR
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80

CABIMENTO RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do
CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.
3. Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que
pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais
regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a
prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito
por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao
feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento
provisório.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1248866/RS, Rel. Min.
Castro
Meira,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/09/2.011,
DJe
27/09/2.011)
Logo, ante a inércia do apelante, de rigor a extinção da
demanda, com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil.
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1347F650
7
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691F12
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502431-59.2018.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.